Tribunal: TJDFT
Processo: 0715030-43.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATAQUE DE CÃO EM VIA PÚBLICA. ANIMAL DE PEQUENO PORTE. COMPORTAMENTO AGRESSIVO REITERADO. USO DE FOCINHEIRA. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou a demandada ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 97,02 (noventa e sete reais e dois centavos) e compensação por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

2. Na origem, o autor ajuizou ação ordinária em que pleiteou indenização por danos materiais e morais. Aduziu que, em janeiro/ 2025, enquanto caminhava com sua esposa na Superquadra Norte 304, foi mordido na panturrilha direita por um cachorro de pequeno porte (raça maltês), conduzido pela ré, e precisou de atendimento no Hospital Santa Lúcia. Informou que o ataque ocorreu de forma inesperada e silenciosa e que o incidente decorreu de negligência da demandada, que estava distraída com o celular e não controlava, adequadamente, os dois cães sob sua responsabilidade. Sustenta que o cachorro, chamado “Chico”, é conhecido no condomínio do Bloco D, da SQN 304, por comportamento agressivo e reincidência de mordidas, conforme registros e testemunhos de moradores e do síndico, e que há relatos documentados de outros ataques anteriores envolvendo o mesmo animal, o que resultou em advertência e multa aplicada à ré em assembleia condominial. Ressaltou que, diante da ineficácia das providências internas, decidiu buscar reparação judicial.

3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que a sentença recorrida, ao atribuir-lhe a responsabilidade integral pelo incidente envolvendo seu animal de estimação, desconsiderou que o próprio autor contribuiu para a ocorrência do evento danoso. Ressalta que o fato se deu em via pública, local de ampla circulação de pessoas e animais, onde se exige de todos o dever de cautela, o que impõe o reconhecimento de culpa concorrente. Quanto à condenação a título de danos morais, sustenta que não restou demonstrado nos autos qualquer prejuízo de ordem psíquica, emocional ou à imagem do Autor que justifique tal condenação já que a lesão foi mínima e causada por animal de pequeno porte. Acrescenta que o próprio autor recusou a assistência médica prontamente oferecida, circunstância que afasta ou, ao menos, atenua sua responsabilidade civil. No que se refere à determinação de condução do animal com focinheira em áreas públicas ou comuns do condomínio, entende tratar-se de medida desproporcional e desprovida de justa causa vez que o comportamento agressivo do animal não foi comprovado nos autos, sendo baseada em alegações de terceiros alheios à lide. Por fim, aduz que o animal é devidamente vacinado o que demonstra a sua diligência com a segurança do animal e da coletividade.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a configuração da responsabilidade civil, a caracterização do dano moral e a legalidade e razoabilidade da obrigação imposta.

6. Nos termos do artigo 936 do Código Civil, “o dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior”. Trata-se de hipótese de responsabilidade objetiva, em que não se exige a demonstração de culpa do proprietário ou detentor do animal, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do animal e o prejuízo sofrido pela vítima.

7. No caso em análise, incontroverso que a demandada conduzia seu cão em via pública e que o animal atacou e mordeu o autor, causando-lhe lesão física que demandou atendimento médico. Portanto, evidenciado o dano experimentado pela vítima.

8. Não restou demonstrada qualquer excludente de responsabilização descrita no art. 936 do Código Civil. A alegação de culpa exclusiva ou concorrente do autor não encontra respaldo nos autos, tampouco há prova de que sua conduta tenha contribuído para o evento. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que o animal estava sob a guarda da Recorrente, em via pública, e que esta não exercia vigilância adequada no momento do incidente. O conjunto probatório revela, ademais, que o mesmo animal já se envolveu em ataques anteriores e que, portanto, possui histórico de comportamento agressivo. Assim, é possível concluir que a recorrente não agiu com cautela na guarda de seu cão, surgindo, portanto, o dever de indenizar.

9. A lesão sofrida, o susto e o abalo psicológico decorrentes de um ataque dessa natureza configuram violação à integridade física e psíquica da vítima, ensejando reparação por danos morais. No tocante ao valor arbitrado a título de indenização, é pacífico o entendimento das Turmas Recursais no sentido de que sua modificação em sede recursal somente é admitida quando demonstrado que o montante se mostra manifestamente desproporcional ou dissociado dos critérios que orientam sua fixação. No caso, a quantia fixada na sentença mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a pequena gravidade da lesão, o sofrimento experimentado, a situação econômica das partes, bem como o caráter pedagógico da condenação.

10. Os relatos consistentes de moradores e a aplicação de penalidade administrativa no âmbito condominial conferem verossimilhança à alegação de comportamento habitualmente agressivo do cão. Portanto, a imposição do uso de focinheira, com fundamento no art. 16 do Decreto Distrital 19.988/1998 que regulamenta a Lei 2.095/1998, mostra-se medida proporcional no intuito de proteger a coletividade e prevenir novos incidentes, tanto nas áreas comuns do ambiente condominial como em áreas públicas. O fato de o animal ser devidamente vacinado não afasta a necessidade de adoção da medida preventiva.

11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

12. Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.